Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO DE CONTRATO. REDE CREDENCIADA DE MAIOR ABRANGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu ao pedido de tutela de urgência para obrigar os requeridos a realizar a migração dos requerentes para plano de saúde de maior abrangência, sem cumprimento de nova carência.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A controvérsia recursal consiste em determinar se há a obrigatoriedade da operadora de saúde de realizar a migração para plano de saúde de maior abrangência, sem a necessidade do cumprimento de nova carência.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 17, da Lei n. 9.656/1998 estabelece que é facultada a substituição da entidade hospitalar integrante da rede referenciada ou credenciada, desde que por outra equivalente, devendo o plano de saúde comunicar ao consumidor com trinta dias de antecedência.4. A referida norma ainda assegura à operadora de plano de saúde a possibilidade de promover o redimensionamento da rede hospitalar com redução, cabendo-lhe informar ao órgão regulador o impacto sobre os beneficiários assistidos, a justificativa para a decisão, bem como a capacidade operacional a ser reduzida.5. A migração ou a portabilidade de carências, por outro lado, está assegurada ao beneficiário desde que satisfaça os requisitos contidos no artigo 3o da RN 438/2018, ANS.6. A ocorrência de ilícito por parte da operadora de saúde, na alteração da rede credenciada demanda, à luz do artigo 3o, inciso III, alínea “a”, da RN 438/2018, ANS, exige debate mais amplo no âmbito do contraditório que o processo visa estabelecer.IV. DISPOSITIVO7. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, art. 17.
ANS, RN 438/2018, art. 3o; RN 566/2022, art. 2o.

(Iv)